Tribunal: TJDFT
Processo: 0015364-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0015364-84.2016.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: GEAN DOS SANTOS BEZERRA D E C I S Ã O Em face do acordo noticiado à fl. 49 ID 40074997, julgo prejudicado o recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão e adotadas as providencias de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator